Tribunal: TJDFT
Processo: 0734090-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0734090-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA STEIN AGRAVADO: RICARDO FERNANDES LEMOS PRATA, TATIANA ANDRESSA LAGARES SILVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA STEIN em face de decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0737031-43.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD com aplicação das novas funcionalidades como “teimosinha”. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID’s 40133801/40133803). Sem pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada sobre a ausência de efeito suspensivo, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de outubro de 2022